Tribunal: TJES
Processo: 5007638-97.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007638-97.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PREVALÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA.

1. Muito embora a posição externada pelo Juízo Suscitante seja conforme as regras processuais vigentes, deve-se observar as peculiaridades apresentadas em cada caso, em especial para atendimento do melhor interesse da curatelada.

2. O princípio do melhor interesse do incapaz é preponderante em casos que envolvem pessoas incapazes, sendo essencial que a jurisdição escolhida possa oferecer as melhores condições para a proteção dos direitos e interesses da parte vulnerável.

3. Recurso conhecido e declarado competente o Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer o conflito de competência e declarar competente o Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA

VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA - ES
em face dos Juízos da
1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA - ES e JUÍZO DA 9° VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
, relativamente ao processo de nº 0007364-88.2019.8.08.0024.

Informações prestadas pelo juízo suscitado
1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA - ES
no ID n° 7812886 e pelo juízo da
9° VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
no ID. n° 8077673.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID. n° 8201311.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de Conflito de Competência Cível suscitado pelo
JUÍZO DA

VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA - ES
em face do
JUÍZO DA

1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA - ES
e do
JUÍZO DA 9° VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
, relativamente ao processo de nº 0007364-88.2019.8.08.0024.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, cuidam os autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Dano Moral n° 0007364-88.2019.8.08.0024, ajuizada por Rodilene Pereira de Sá em face de Maria da Penha Pedra, objetivando a outorga da escritura definitiva de compra e venda de bem imóvel, bem como a indenização por danos morais que afirma ter sofrido.

Em breve síntese, a demandante alega que adquiriu um bem imóvel da demandada por meio de escritura pública de compra e venda, mas que não conseguiu assumir sua posse.

A demandada, por sua vez, alega que estava acometida de Mal de Alzheimer ao tempo da negociação, tendo o negócio sido realizado por seu filho sem sua autorização e aproveitando-se do seu estado de saúde.

Após o descobrimento da negociação, os demais filhos da demandada requereram sua interdição e a consequente indisponibilidade do bem imóvel no RGI, o que foi determinado pelo juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória. A indisponibilidade motivou o ajuizamento de embargos de terceiro pela demandante.

Nos autos da ação de curatela foi verificada a mudança de endereço da curatelada para a cidade de Serra/ES, o que justificou a declinação da competência daquela demanda e dos embargos de terceiro para este juízo.

Nesse ínterim, o juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES entendeu pela existência de conexão entre a ação cível e a ação de curatela, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES que, por sua vez, declinou ao juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES.

Deste modo, o
JUÍZO DA

VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA - ES
suscitou o presente conflito por entender ser o
JUÍZO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES
o competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Dano Moral, sustentando que a causa de pedir da ação é fundada no direito de propriedade e o pedido é de imissão na posse do imóvel, sendo competência absoluta do foro de situação do imóvel (Vitória).

Outrossim, alega que a ação de curatela é da competência absoluta da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES, posto que a curatela reside na região, assim como conclui que sendo as ações de competência distintas, afirma que a medida que se impõe é a não reunião do processos pela conexão.

Por sua vez, o juízo suscitado da
1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA - ES
em suas informações aduz que “
declinou de sua competência, quanto a ação de interdição – nº 0028289-76.2017.8.08.0024-, em razão da curatelada não mais residir em Vitória; o que também ensejou a redistribuição da ação recebida, visto que o encaminhamento dos autos a este juízo se deu em razão da alegação de prevenção da interdição e julgamento simultâneo, e considerando a

redistribuição da curatela ao Juízo da Serra. Aliado a isso, deve ser destacado que as razões aventadas pelo juízo suscitante também indicam a incompetência deste juízo, tanto em razão da matéria, visto que se busca a imissão na posse de imóvel, como também em razão da impossibilidade de reunião das ações
”.

Por outro lado, o juízo suscitado da
9° VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
informou que na defesa apresentada, foi alegada conexão entre o processo referente aos embargos de terceiro (n° 0002003-27.2018.8.08.0024) e o processo em questão (n° 0007364-88.2019.8.08.0024) e entendeu por bem “
acolher a alegação de conexão entre o presente feito e os embargos de terceiro em tramitação na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, sob argumento de que havia evidente risco de neles serem proferidas decisões conflitantes
”.

Por fim, foi emitido parecer pela a Douta Procuradoria opinando pela declaração de competência do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Serra, sob o fundamento de que deveria ser considerado o melhor interesse do curatelado.

Pois bem.

Após analisar este caderno processual,
entendo que a competência para processar o feito de fato é do juízo suscitante
. Explico.

Compulsando detidamente os autos, registro que muito embora a posição externada pelo Juízo Suscitante seja conforme as regras processuais vigentes, entendo que o presente caso merece tratamento diferenciado, em especial para atendimento do melhor interesse da curatelada.

Dito isso, observo que o Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra atende ao princípio do melhor interesse do incapaz. Como se sabe, este princípio é preponderante em casos que envolvem pessoas incapazes, sendo essencial que a jurisdição escolhida possa oferecer as melhores condições para a proteção dos direitos e interesses da parte vulnerável.

Deste modo, a determinação da competência baseada no melhor interesse da curatelada reforça a importância de uma justiça acessível, garantindo que os processos sejam conduzidos de forma a proporcionar o maior suporte possível ao incapaz, entendimento esse que coaduna-se com o parecer apresentado pela Douta Procuradoria de Justiça.

Inclusive, neste sentido é a jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MENOR IMPÚBERE. ALVARÁ JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. FORO DO DOMICÍLIO DO INCAPAZ. MELHOR INTERESSE DO MENOR. CONFLITO PROCEDENTE. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
Quando se tratar de interesse de incapaz, admite-se a relativização do princípio da perpetuatio jurisdicionis, para deslocar a competência do processo para o local do domicílio do incapaz, com escopo de facilitar a tutela de seus interesses. 2. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça tem entendimento prevalente no sentido de que o menor possui a prerrogativa de ajuizar a ação no local de seu domicílio, garantindo-se a proteção ao melhor interesse do incapaz.
3. CONFLITO PROCEDENTE. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (TJ-DF 07181379020188070000 DF 0718137-90.2018.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Nestes termos, considerando a situação fática apresentada e alinhado ao princípio do melhor interesse da curatelada, entendo ser justificável que a competência para processar e julgar a ação em questão seja atribuída ao juiz suscitante, da
VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA
, considerando que este foro melhor atende aos interesses da curatelada, visto ser a localidade a qual atualmente reside a curatelada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA
em exame e, no mérito,
DECLARO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA -
para processar os autos do processo de nº 0007364-88.2019.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Impedido ou Suspeito